Tribunal: TJDFT
Processo: 0725219-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. A penhora no rosto dos autos não se restringe a bens ou valores já adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles que são objetos de controvérsia no processo de conhecimento e sobre os quais o devedor tem apenas expectativa de direito.
2. A penhora deferida no rosto dos autos da recuperação judicial não desvirtua, por si só, o processo do seu objetivo fundamental, pois, apesar de ter o propósito de reerguer a empresa devedora, também é instrumento para cumprir as obrigações firmadas com os credores.
3. A alegação de que a penhora está em dissonância com artigo 805 do Código de Processo Civil, por utilização de meio mais gravoso, não deve ser acolhida quando o demandado não aponta outro meio eficaz para satisfação dos créditos em execução.
4. Recurso conhecido e não provido.